Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003485-76.2021.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da no 1056401-95.2020.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que se abstenha de realizar reuniões, manifestações ou protestos que impliquem em bloqueio de vias públicas e/ou sejam aptos a provocar paralisação parcial ou total de serviços públicos, sob pena de multa, no valor de cinquenta mil reais, por hora de bloqueio/paralisação que a ação perdurar.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, a livre manifestação do pensamento (inciso IV), assegurando a possibilidade de todos se reunirem pacificamente, em locais abertos ao público, independente de autorização (inciso XVI), bem como a plena liberdade de associação para fins lícitos (incixo XVII).
Assevera que é vedado ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização sindical, cabendo ao sindicato, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria (Art. 8o, incisos I e III da CF).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, assegurando-lhe o direito de exercício do direito de livre manifestação do pensamento e de reunião, em locais públicos.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso moveu Ação Civil Pública contra o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso.
Narra na exordial que, no dia 02/12/2020, cerca de quinhentos agentes prisionais, promoveram no início da manhã, uma manifestação / protesto, organizada pelo Sindicato, na qual realizaram o bloqueio das vias de acesso ao Centro Político Administrativo, impedindo a passagem de veículos e o acesso aos órgãos públicos, utilizando-se de gradis, cones, faixas e tendas.
Afirma o Autor que, conforme constou do próprio site do Sindicato, tal ato foi motivado para fins de mobilizar o Governo do Estado, pela regulamentação da Carreira Polícia Penal no âmbito estadual e pela valorização salarial da categoria.
Aduz ainda que, no dia seguinte, agentes prisionais promoveram verdadeira “greve branca” dentro das unidades penais em todo o Estado.
Alega que, o ato orquestrado pelo Sindicato prejudicou o funcionamento de dezenove órgãos / entidades, somente em relação ao Poder Executivo, estimando-se o prejuízo na ordem de um milhão e trezentos mil reais.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que se abstenha de realizar reuniões, manifestações ou protestos que impliquem em bloqueio de vias públicas e/ou sejam aptos a provocar paralisação parcial ou total de serviços públicos, sob pena de multa, no valor de cinquenta mil reais, por hora de bloqueio/paralisação que a ação perdurar.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a decisão agravada não condicionou a possibilidade de reunião à autorização do Poder Público, como quer fazer crer o Recorrente.
A Constituição Federal preconiza o direito de reunião (Art. 5o, inciso XVI), independente de autorização, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente; o que em princípio, não foi observado pelo Recorrente.
E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau houve determinação de abstenção de realização de manifestações que impliquem em bloqueio de vias públicas ou a paralisação de serviços públicos.
No que tange ao direito de greve dos agentes penitenciários, a Suprema Corte, por ocasião da apreciação do Tema 541 da Repercussão Geral, consignou que, é vedado aos servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, o exercício do direito de greve.
Destarte, em consonância à orientação do Pretório Excelso, deve permanecer incólume a determinação de abstenção de paralisação parcial ou total do serviço público exercido pelos Agentes Penitenciários.
No que concerne à liberdade de reunião e livre manifestação, não obstante a previsão constitucional de tais direitos, é certo que, estes comportam limitações, para que sejam vedados o abuso no seu exercício.
Consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, em que pese o direito de manifestação do Agravante e seus sindicalizados, é certo que, a reunião promovida por estes não pode impor óbices ao direito de locomoção de toda a sociedade, bem como, afigura-se ilegítimo, impedir o acesso ao Centro Político Administrativo, bem como que os servidores públicos estaduais ingressem ao seu local de trabalho.
Feitas estas considerações, especialmente se considerada a declaração da Presidente do Sindicato, no sentido de que novas manifestações poderiam ser desencadeadas, a concessão da tutela de urgência se tratava de medida imperativa, visando a cessar eventual abusividade no exercício do direito do Agravante, tendo em vista a possibilidade de deflagração de “greve branca” pelos agentes penitenciários.
Posto isso, demonstrados pelo Estado de Mato Grosso, a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada; não logrando êxito o Recorrente, em demostrar a legalidade dos atos perpetrados pelo Sindicato e seus sindicalizados, tampouco óbice ao exercício de direito de forma legítima.
A corroborar o acima exposto:
CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9 o, § 1 o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite . 2.Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (...)” (ARE 654.432/GO, Plenário, Rel. Min Edson Fachin, DJ 05/04/2017).
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator